Tribunal: TJSP
Processo: 2018834-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas legais – Inocorrência – Fixação cumulativa de verba honorária pleiteada pela embargada – Descabimento - Inaplicabilidade do art. 85, § 11o do CPC ao presente caso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2018834-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em
que é embargante MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA, é
embargado UNITED ARAB SHIPPING COMPANY S/A (REPRESENTADA
POR ROCHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018834-22.2020.8.26.0000/50000 - Santos - 10a VC
Voto no 41810 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No.: 41810
EDEC.No.: 2018834-22.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTOS 10a VC
EBTE.:
GASTRON
INOVAÇÃO
EM
COMPÓSITOS
S/A
(NOVA
DENOMINAÇÃO DE MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
EBDA.: UNITED ARAB SHIPPING COMPANY S/A (REPRESENTADA POR
ROCHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA S/A)
Embargos de declaração - Omissão Inexistência -
Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento
do recurso - Prequestionamento - Violação de
normas legais Inocorrência – Fixação cumulativa
de verba honorária pleiteada pela embargada –
Descabimento - Inaplicabilidade do art. 85, § 11o
do CPC ao presente caso - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 41/45 que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o
acórdão embargado foi omisso no que diz respeito à
competência
exclusiva
do
juízo
recuperacional
para
realizar os atos de constrição do patrimônio da empresa
recuperanda
Suscitando,
ainda,
prequestionamento,
pleiteia o acolhimento dos embargos a fim de que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018834-22.2020.8.26.0000/50000 - Santos - 10a VC
Voto no 41810 - D / AL / E / O / V / S
sanado o vício apontado (fls. 01/06).
Intimada à luz do art. 1.023, § 2o do CPC,
a embargada se manifestou a fls. 11/14, pugnando pela
rejeição dos embargos e a fixação cumulativa de
honorários advocatícios nos termos da lei (CPC, art. 85 e
§§).
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, eis que o Julgado embargado apreciou de forma
lógica as questões aventadas pelas partes.
Com
efeito,
constou
expressamente
da
decisão embargada: “... Como a dívida passou a existir
formalmente depois da data do pedido de recuperação
judicial, não se sujeita a seus efeitos. Nesse contexto,
tem-se que não há falar em incompetência do juízo a quo
para determinar os atos de constrição...”.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos
declaratórios
com
caráter
infringente,
permitindo-os excepcionalmente quando, por exemplo, há
evidente erro material ou então manifesta nulidade do
julgado, o que não ocorre no caso em tela.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018834-22.2020.8.26.0000/50000 - Santos - 10a VC
Voto no 41810 - D / AL / E / O / V / S
“Efeito
modificativo.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausentes
qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05).”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca
47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p.
954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto,
que,
por
si
sós,
sejam
suficientes para a inversão do julgado
(STJ-3a
Seção,
MS
11.760-EDcl,
Min.
Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018834-22.2020.8.26.0000/50000 - Santos - 10a VC
Voto no 41810 - D / AL / E / O / V / S
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto
ao
prequestionamento,
resta
destacar que em momento algum a decisão embargada violou
ou
negou
vigência
a
qualquer
dispositivo
legal,
notadamente aqueles elencados no recurso.
Por fim, incabível a fixação cumulativa de
verba honorária como pleiteado pela embargada em sua
resposta.
Ressalta-se
que
o
dispositivo
legal
invocado pela embargada somente é aplicável nas hipóteses
previstas dos art. 485 e 487 do CPC, o que não ocorre no
presente caso.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de
omissão - Arbitramento de verba honorária
advocatícia em agravo de instrumento -
Recurso proveniente de decisão que não
fixa
verba
honorária
-
Arbitramento
incabível - Inaplicabilidade do artigo 85,
§ 1o, do Código de Processo Civil ao caso
concreto - Ausência de caracterização de
quaisquer das hipóteses que ensejam a
admissibilidade
do
recurso
de
fundamentação vinculada - Vícios do artigo
1.022
do
Código
de
Processo
Civil
inexistentes
-
Elementos
anteriormente
suscitados
considerados
incluídos
no
acórdão - Artigo 1.025 do Código de
Processo Civil - Desnecessidade, ademais,
de a decisão atacada fazer menção expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018834-22.2020.8.26.0000/50000 - Santos - 10a VC
Voto no 41810 - D / AL / E / O / V / S
a
dispositivo
legal
-
Embargos
rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração
2005785-79.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos
Henrique
Miguel
Trevisan;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 16a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/04/2018;
Data de Registro: 19/04/2018).
“Embargos de Declaração - Descabimento do
pleito
de
honorários
advocatícios
no
agravo de instrumento - Decisão agravada
que não envolveu pronunciamento fundado
nos arts. 485 e 487 do CPC, tampouco fixou
verba honorária
-
Embargos acolhidos,
unicamente para apreciar o pedido de
fixação
de
honorários,
sem
contudo
alteração de julgado.” (TJSP; Embargos
de Declaração 2206917-61.2016.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2017; Data de Registro:
17/05/2017).
A propósito, destaca-se a anotação de
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme
A. Bondioli e João Francisco N. da Fonsecar, em
comentário ao art. 85 do CPC:
“A
deliberação
do
tribunal
sobre
honorários advocatícios em sede de recurso
deve ter lugar quando há um pronunciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018834-22.2020.8.26.0000/50000 - Santos - 10a VC
Voto no 41810 - D / AL / E / O / V / S
fundado
nos
arts.
485
ou
487.
Isso
ordinariamente acontece na apelação e nos
recursos que lhes seguem (p. ex., recursos
extraordinário
e
especial),
mas
excepcionalmente pode se dar em sede de
agravo de instrumento (p. ex., art. 356) e
nos recursos subsequentes. Em agravo de
instrumento que não envolva pronunciamento
fundado nos arts. 485 ou 487 (p. ex.,
redistribuição do ônus da prova), não se
delibera sobre honorários.” (in Código de
Processo Civil e legislação processual em
vigor, 47. ed. - São Paulo, 2016, nota 51,
p. 192).
Salienta-se ademais que o § 1o do art. 85
do CPC estabelece que são devidos os honorários
advocatícios também nos recursos interpostos, porém,
nesta hipótese, somente é possível a sua majoração com
base no § 11 do citado artigo, que assim dispõe: “O
tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários
fixados
anteriormente
levando
em
conta
o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos
ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento“ (grifo nosso).
No caso em tela, não houve sequer fixação
de honorários pelo Juízo de Piso, tampouco se trata de
decisão fundada nos arts. 485 ou 487 do CPC, de modo que
se mostra incabível a fixação/majoração da referida verba
em sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018834-22.2020.8.26.0000/50000 - Santos - 10a VC
Voto no 41810 - D / AL / E / O / V / S
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator